Tribunal: TJDFT
Processo: 0739349-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. EFEITOS “EX NUNC”. EFEITOS PROSPECTIVOS. PEDIDO DE EFEITOS “EX TUNC”. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da gratuidade de justiça deve seguir a regra geral que prevê a aplicação de efeito “ex nunc” nessas hipóteses, somente passando a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte, anteriormente.
2. “Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.619.350/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 23/6/2020.)
3. Assim, o deferimento da gratuidade de justiça não opera efeitos “ex tunc”, não retroagindo para afastar a sucumbência em honorários advocatícios e multas processuais fixadas (art. 98, §4o, CPC) quando a parte não estava amparada pelo benefício.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.